Tribunal: STF
Processo: Pet 10121
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição ajuizada pelo Deputado Federal Evandro Rogério Roman visando a decretação da prisão preventiva ou a adoção de medidas cautelares diversas, tipificadas no art. 319 do Código de Processo Penal, em desfavor de Sidnei Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia, gestores atuais das empresas que integram o Grupo Itapemirim.



    O requerente aduz o seguinte:



    “[...] 08. Como é do conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo e do MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, onde tramita o processo de recuperação judicial nº 0060326- 87.2018.8.26.0100, há diversas suspeitas sobre a gestão das empresas recuperandas, que pertencem ao grupo ITAPEMIRIM. 



    09. Como se sabe, entre 2016 e 2017, a gestão da empresa foi assumida por SIDNEI PIVA DE JESUS e CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA, em meio a um conturbado negócio envolvendo a família Cola.



    10. Ainda no Espírito Santo, o administrador judicial anterior e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo já apontavam para possíveis irregularidades envolvendo a “nova” gestão das empresas, que chegou a ser afastada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, conforme os anexos documentos (Doc. 01).



    11. Com o declínio de competência e a remessa dos autos para São Paulo, em 2018, SIDNEI PIVA DE JESUS e CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA tiveram êxito em sua recondução à gestão das empresas recuperandas, ao passo que a EXM PARTNERS foi nomeada administradora judicial.



    [...]



    13. Sem prejuízo de tais questões, ao longo daquele feito, credores e o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentaram informações e documentos que noticiam outras irregularidades possivelmente praticadas por SIDNEI PIVA DE JESUS e CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA.



    14. Com efeito, o Ministério Público apontou para suspeitas de que ‘escritórios de advocacia que não laboram e não possuem liame com a causa, também estariam sendo remunerados com valores extraídos das sociedades em recuperação, mas os serviços prestados se dirigem às pessoas físicas dos atuais sócios; referidos pagamentos não encontram guarida no bojo da recuperação e não constam dos relatórios mensais enviados ao juízo pelo administrador judicial’ (fls. 34.432/34.440; Doc. 04).



    15. Importante destacar que, naquele ato, a Promotoria de Justiça de Falências requereu em caráter liminar (i) a suspensão de quaisquer iniciativas visando alienação de bens e/ou direitos relativos ao grupo ITAPEMIRIM em tramitação, (ii) a substituição do administrador judicial EXM Partners, em face de indícios de suspeição e parcialidade, e (iii) a convocação de assembleia de credores, nos termos do art. 65 da Lei nº 11.101/2005, visando a nomeação de gestor judicial – tudo sem sucesso, conforme decisões do MM. Juízo (fls. 34.811/34.815 e 34.837; Doc. 04).



    16. Por sua vez, PAULO MARCOS ADAME apresentou pelo menos 02 (duas) manifestações em que reiterava as suspeitas sobre ‘pagamentos a pessoas físicas e jurídicas em valores que superam os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sem que, os mesmos tenham sido mencionados nos RMA’S. Logo, sem qualquer prestação de conta acerca de seu destino. // Dentre os beneficiários desses pagamentos estão Adib Aldorghan – marido de Camila Valdívia que, como se sabe, é uma das sócias do grupo – e alguns escritórios de advocacia que, sequer, atuam ou atuaram nestes autos’, além de outras questões (fls. 34.469/34.481 e fls. 34.494/34.501; Doc. 04).



    17. Sem se deixar intimidar pelas negativas do MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais a seus pedidos (fls. 34.811/34.815 e 34.837; Doc. 04), a Promotoria de Justiça de Falências apresentou nova manifestação a partir de expediente recebido sobre novas possíveis irregularidades e instruído com documentos (fls. 34.840/35.394; Doc. 04).



    18. Naquele momento, apontava-se para possíveis delitos em tese cometidos por SIDNEI PIVA DE JESUS e CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA, com o apoio de diversos terceiros, no âmbito do grupo ITAPEMIRIM, que levaram a instauração de pelo menos 02 (dois) inquéritos policiais no 9º Distrito Policial de São Paulo para apurar extorsão, ameaça, associação ou organização criminosa, apropriação indébita, desvios de recursos, duplicata simulada, evasão de divisas, falsidade ideológica e falsidade documental em constituições de outras empresas etc., sem prejuízo de possíveis crimes falimentares.” (e-doc. 1) 



    Ademais, para além do questionamento das decisões do magistrado e do tribunal de origem nos autos do processo de recuperação judicial e nos seus incidentes processuais, relata a possível ocorrência de desvios (ilícitos) do patrimônio da empresa em favor dos citados gestores em leilões tisnados de irregularidades. Confira-se: 



    “[...] 47. Em absoluto desrespeito ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado e às decisões do MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as empresas recuperandas vêm sistematicamente deixando de adimplir com os pagamentos dos credores do grupo ITAPEMIRIM! 



    48. Nesse sentido, a tabela apresentada pela EXM PARTNERS é reveladora e demonstra que, do quase R$ 100 milhões levantados nos leilões, menos de R$ 27 milhões foram destinados aos pagamentos de credores.



    [...]



    49. Ou seja, havia expressivo déficit tão suspeito quanto mal explicado (para não dizer um “DESVIO ESCANCARADO”, como posto pelo CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A; Doc. 12) de nada menos do que R$ 78.744.272,02, valor este que deverá ser adimplido sob pena de convolação da recuperação judicial do grupo ITAPEMIRIM em falência.



    50. Pior: sabe-se que parte significativa dos valores teria sido desviado para custear o pró-labore e as empresas paralelas de Sidnei Piva de Jesus que, como já dito, NÃO estão previstas no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) nem foram aprovadas pelo MM. Juízo de piso – além dos pagamentos em favor de CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA.



    [...]



    52. Isso mesmo: apesar de tudo, de todos os questionamentos de credores, das manifestações da administradora judicial e do Ministério Público, e até mesmo das ordens do MM. Juízo de piso e do E. Tribunal de Justiça, a gestão de Sidnei Piva de Jesus investiu mais de R$ 42 milhões na Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) enquanto deixou de pagar credores, levando a um rombo (ou “DESVIO ESCANCARADO”) de R$ 78.744.272,02!” (e-doc. 1) 



    O peticionante faz uma longa digressão sobre o controvertido histórico empresarial de Camila de Souza Valdívia e de Sidnei Piva de Jesus, além de identificar a criação de sucessivas empresas por tais indivíduos. Alega, outrossim, que



    “[...] são cada vez mais comuns manifestações de credores nos autos principais nº 0060326-87.2018.8.26.0100, dando notícia de que não estão recebendo seus créditos em mais um indício de franco descumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), conforme fls. 69.940/69.942, 70.259, 70.307/70.309, 70.346/70.347, 70.348/70.350, 70.685/70.686, 70.748/70.750 – apenas para citar exemplos. 



    166. Além disso, a EXM PARTNERS por mais de uma vez relatou naqueles autos o inadimplemento de seus honorários pelas empresas recuperandas (fls. 61.285/61.286, 66.201/66.255 e 67.951/67.956), sendo que tal questão foi solucionada mediante intervenção do MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. 



    167. Em outras palavras: os leilões judiciais das Unidades Produtivas Isoladas (UPI) – ainda que passíveis de questionamentos diante de tantas inconsistências – levantam milhões de reais em favor das empresas recuperandas, que seguem operando e cada vez mais próximas da normalidade d.1)o mercado. 



    168. Mas, ao invés de seguir o Plano de Recuperação Judicial com todas as flexibilizações garantidas judicialmente em razão da pandemia da COVID-199 , para garantir a sobrevida do grupo ITAPEMIRIM e de todas as centenas, milhares de pessoas que dele dependem, SIDNEI PIVA DE JESUS parece preferir garantir seu pró-labore estratosférico e se aventurar em novos e arriscados negócios não previstos no PRJ. 



    169. Sem prejuízo dos valores apontados para as empresas, até maio de 2021, os RMAs revelam que SIDNEI PIVA DE JESUS havia recebido no acumulado de 17 meses o total de R$ 4.038.000,00 (quatro milhões, e trinta e oito mil reais) a título de pró-labore (Doc. 08), enquanto credores lutam para receber valores muito abaixo disso. 



    170. Isso sem contar os pagamentos milionários em favor de CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA e para empresas como a JS PARTICIPAÇÕES LTDA., que arremata bem estratégico para então alugá-lo novamente ao grupo ITAPEMIRIM, tornando-se um dos “principais fornecedores do Grupo Itapemirim” mediante aluguel, e para a TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA., por um bem “dado em pagamento”. (e-doc. 1)



    Ao final, pede o seguinte:



    “200. Nesse sentido e sem prejuízo da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos dos processos cíveis, tem-se que seria prudente a decretação de MEDIDAS CAUTELARES previstas no Código de Processo Penal não apenas como garantia da ordem econômica e do sucesso do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que envolve centenas de partes, mas também como garantia para assegurar a aplicação da lei penal.



    201. Não é nenhum exagero afirmar que estão presentes os requisitos autorizadores da PRISÃO PREVENTIVA ou de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, nos termos dos art. 312, caput e § 2º, e art. 313, inciso I, e do art. 319, todos do Código de Processo Penal. 



    202. Ainda que Vossa Excelência não entenda ser o caso de representar pela prisão preventiva de SIDNEI PIVA DE JESUS e/ou de CAMILA DE SOUZA VALDÍVIA, a decretação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, se mostra absolutamente possível e recomendável, especialmente quando há fortes indícios de que eles se valem de atividade de natureza econômica ou financeira para a prática de possíveis infrações penais. 



    203. Em especial, pugna-se pela proibição de ausentarem-se do país mediante entrega de seus passaportes, pelo menos até que todas as possíveis irregularidades de gestão marcada por suspeitas desde 2017 tenham sido devidamente esclarecidas e sanadas, e as apurações em sede de inquéritos policiais tenham sido concluídas.



     204. Além disso, tendo em vista as cifras milionárias dos possíveis desvios no âmbito do grupo ITAPEMIRIM, devem ser consideradas as MEDIDAS CAUTELARES ASSECURATÓRIAS previstas no Capítulo VI do Código de Processo Penal, que se mostram especialmente pertinentes para resguardar questões patrimoniais e assegurar a restituição de valores aos cofres das empresas e o pagamento de credores e funcionários. “ (e-doc. 1)



     



     É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, a teor do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Bem examinados os autos, não vislumbro indícios mínimos da participação de autoridade com foro perante o Supremo Tribunal Federal nas supostas ilicitudes imputadas pelo peticionante, a atrair, por consequência, a competência desta Suprema Corte para a análise do pedido de decretação de prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 102, I, do Texto Constitucional de 1988. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.”



    Como é cediço, esta Suprema Corte foi concebida, dentre as atribuições constitucionais previstas na Carta de Direitos de 1988, como juiz natural dos agentes políticos e parlamentares do Congresso Nacional nas infrações penais a eles imputadas, ex vi dos arts. 53, § 1º e 102, I, b e c, da CF/88. O denominado foro por prerrogativa de função, como é notório, foi estatuído pelo legislador constituinte em razão da relevância de determinadas funções e cargos públicos.



    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 



     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).



    .



    Todavia, o regime jurídico díspar não é outorgado à pessoa, mas sim à função ou ao cargo público exercido por ela. Tanto assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. 



    O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” (grifei)



    No caso, verifica-se, de forma indene de dúvida, que nenhum dos indivíduos, a quem se imputa diretamente uma miríade de ilícitos e irregularidades - Sidnei Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia – tem mandato parlamentar ou a qualificação funcional prevista no art. 102, I, da CF/1988.



    Ademais, em que pese a gravidade abstrata dos fatos – noticiadas, alias, em inquéritos policiais e nos autos do processo de recuperação judicial discriminados na exordial – o exame dos pedidos ora formulados implicaria autorizar, pela via transversa, a usurpação da competência do juízo de origem, além da utilização indevida como sucedâneo recursal em relação às decisões judiciais proferidas naqueles autos. 



    De todo modo, destaco que não há óbice legal no sentido de que o peticionante formule novamente, perante o juízo competente, a pretensão alinhavada nestes autos.



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator